Tribunal: TJSP
Processo: 2191685-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Rescisão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO (Artigo 1.021, "caput", do NCPC).
Insurgência contra decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos Declaratórios opostos contra o acórdão proferido no agravo de instrumento no 2191685-04.2019.8.26.0000. Perda do objeto ante o julgamento do REsp 1.868.464 que determinou a anulação do acórdão dos embargos de declaração.
Prejudicado o exame do

Ementa:
AGRAVO INTERNO (Artigo 1.021, "caput", do NCPC).
Insurgência contra decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos Declaratórios opostos contra o acórdão proferido no agravo de instrumento no 2191685-04.2019.8.26.0000. Perda do objeto ante o julgamento do REsp 1.868.464 que determinou a anulação do acórdão dos embargos de declaração.
Prejudicado o exame do recurso.